Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATA. AUTENTIDIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA AUTORA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTOS NÃO EXAMINADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) o acerto da sentença que aplicou os efeitos da revelia a impugnação à monitória e b) se é legítima a pretensão de constituição do crédito alegado pela autora, decorrente de inadimplemento de negócio jurídico de fornecimento de mercadoria, consubstanciado por meio de duplicata.
2. Inicialmente, em relação à tempestividade da impugnação à monitória formulada pela ora apelante, é importante destacar que o mandado monitório foi disponibilizado nos presentes autos aos 3 de maio de 2024, tendo sido iniciada a fluência do prazo para o oferecimento da impugnação à monitória, portanto, aos 6 de maio de 2024, de acordo com a regra prevista no art. 231, inc. I do CPC. 2.2. Não obstante a certidão emitida, a aludida impugnação foi oferecida durante o transcurso do prazo legal, em verdade, no dia 23 de maio de 2024.
3. É necessário repisar, contudo, que, dentre outras alegações, a sociedade empresária ora apelante impugna a autenticidade das assinaturas nos comprovantes de entrega das mercadorias. Com efeito, na impugnação à monitória, houve também a formulação de alegação de não veracidade das assinaturas presente nos referidos documentos. 3.1. Isso não obstante, o requerimento elaborado pela ora apelante em relação a produção de prova testemunhal também não foi examinado pelo Juízo singular. Nesse contexto não foi examinada a apontada viabilidade da produção de prova testemunhal, bem como a alegação de não veracidade das assinaturas presente nos comprovantes de entrega das mercadorias referidos no, o que configura a hipótese de cerceamento de defesa e de error in procedendo.
4. O Juízo singular deixou de examinar o requerimento de produção de prova testemunhal e a impugnação a autenticidade dos documentos formulados com o intuito de impugnar a constituição do crédito pretendido. 4.1. O Juízo que preside o processo é o destinatário da prova e deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 4.2. A hipótese dos autos, no entanto, revela a ocorrência de dinâmica fática complexa. 4.3. É dos autores, regra geral, o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC) a eles sendo ainda facultada a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de eventual prova documental (art. 436, incisos I e II, do CPC). 4.4. Assim, devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 4.5. A despeito da possibilidade de verificação, pelo magistrado, da necessidade de produção das provas é necessário que o indeferimento seja fundamentado (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). No caso em deslinde, no entanto, o Juízo singular nada dispôs a respeito da autenticidade dos documentos impugnados pela recorrente.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Exame integral do mérito prejudicado. 5.2. Sentença desconstituída.